Tribunal: STF
Processo: RHC 247631
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Estupro de vulnerável. 3. No depoimento especial, colhido quando a criança tinha apenas 10 anos de idade, a menor revela ter sido vítima de diversos abusos cometidos pelo paciente, consistentes no acariciamento de suas partes íntimas. Consoante registrado na decisão agravada, a falta de laudo pericial conclusivo acerca da conjunção carnal não apaga o depoimento especial da própria vítima, o qual tem grande relevo em crimes dessa espécie, considerando o fato de serem praticados sem a presença de terceiros. Precedentes. 4. Decisão agravada mantida. 5. Agravo regimental desprovido.